Tribunal: STF
Processo: RE 75167
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
CUSTAS. CONTRIBUIÇÃO PERCENTUAL A FAVOR DA SECÇÃO LOCAL DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL. IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO DE OFENSA A DIREITO
FEDERAL E DA ARGÜIÇÃO NÃO FUNDAMENTADA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.